Tribunal: TJMT
Processo: 0002606-48.2012.8.11.0050
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002606-48.2012.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS - CPF: 222.977.580-49 (AGRAVANTE), ROMI ARLINDO DE BONA - CPF: 058.011.250-00 (ADVOGADO), SERGIO AMILTON DA SILVA UHR DOS SANTOS - CPF: 693.707.880-34 (ADVOGADO), CARLOS AIRTON UHR DOS SANTOS - CPF: 693.706.640-68 (AGRAVANTE), CARLA DE FATIMA UHR DOS SANTOS - CPF: 818.912.530-34 (AGRAVANTE), MIGUEL ADAILTON UHR DOS SANTOS - CPF: 102.961.517-93 (AGRAVANTE), CLAYTON ROGERIO UHR DOS SANTOS - CPF: 013.311.920-30 (AGRAVANTE), ANOR MARTINS - CPF: 010.474.260-72 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ FLORENTINO - CPF: 488.507.991-87 (AGRAVADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (AGRAVADO), FRANCIELLE FLORES FURTADO - CPF: 828.030.300-63 (ADVOGADO), G.V PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.774.837/0001-87 (AGRAVANTE), MARCELLO PEREIRA COSTA - CPF: 592.659.499-53 (ADVOGADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), NANCI MARIANE LOMBARDI - CPF: 586.520.199-91 (AGRAVADO), INGRID FAVORETO - CPF: 023.636.809-52 (AGRAVANTE), DIOGO SILVA DONATO LEITE - CPF: 038.093.709-32 (ADVOGADO), IVAN CANZIANI SILVEIRA - CPF: 495.256.629-34 (ADVOGADO), IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO - CPF: 052.247.089-07 (AGRAVADO), MARCELLO PEREIRA COSTA - CPF: 592.659.499-53 (ADVOGADO), IVAN CANZIANI SILVEIRA - CPF: 495.256.629-34 (ADVOGADO), DIOGO SILVA DONATO LEITE - CPF: 038.093.709-32 (ADVOGADO), AMILTON DOMINGUES DE MORAIS - CPF: 203.799.949-68 (ADVOGADO), SERGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS - CPF: 222.977.580-49 (AGRAVADO), SERGIO AMILTON DA SILVA UHR DOS SANTOS - CPF: 693.707.880-34 (ADVOGADO), FRANCIELLE FLORES FURTADO - CPF: 828.030.300-63 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), CARLOS AIRTON UHR DOS SANTOS - CPF: 693.706.640-68 (AGRAVADO), CARLA DE FATIMA UHR DOS SANTOS - CPF: 818.912.530-34 (AGRAVADO), MIGUEL ADAILTON UHR DOS SANTOS - CPF: 102.961.517-93 (AGRAVADO), CLAYTON ROGERIO UHR DOS SANTOS - CPF: 013.311.920-30 (AGRAVADO), G.V PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.774.837/0001-87 (AGRAVADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO), INGRID FAVORETO - CPF: 023.636.809-52 (AGRAVADO), ARTHUR DURLO DE TOLEDO - CPF: 417.505.618-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. TITULARIDADE DE PATRIMÔNIO, ATIVIDADES EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS REMUNERADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, por entender não comprovada a alegada hipossuficiência econômica dos agravantes.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, justificando a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

III – Razões de decidir

3. A declaração de insuficiência de recursos gera presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem capacidade econômica da parte.

4. No caso, os autos revelam circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência, como titularidade de patrimônio imobiliário, manutenção de empresa individual ativa, exercício de atividades profissionais diversas e renda expressiva proveniente de atividade odontológica com clínica própria.

5. Diante da ausência de comprovação efetiva de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mostra-se legítima a revogação da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 ambos do CPC.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção.

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça possui presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
recurso de
Agravo Interno interposto por
Sérgio Miguel Aquino dos Santos, Carlos Airton
Uhr
dos Santos, Carla de Fátima
Uhr
dos Santos, Miguel Adailton
Uhr
dos Santos
e
Clayton Rogério
Uhr
dos Santos
contra decisão monocrática proferida p
elo
Relator que revogou o benefício da Justiça Gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal da Apelação.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID.
334894891
,
nos termos:

“(...);
Todavia
, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.

Ante todo exposto,
REVOGO
o pedido de Justiça Gratuita concedida anteriormente em primeiro grau à parte recorrente.

Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2º, do CPC)
.
”

E
m suas razões recursais
(ID.
342310876
)
, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada não observou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Alegam que a decisão foi genérica e não procedeu à análise individualizada da situação de cada litisconsorte.

Defendem que: (i) Sérgio é aposentado com renda próxima ao
salário mínimo
; (
ii
) Carlos é dentista autônomo com despesas operacionais; (
iii
) Carla é corretora com baixos rendimentos declarados; (
iv
) Miguel é servidor público com gastos elevados; e (v) Clayton encontra-se desempregado.

Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão para restabelecer a gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

Contrarrazões apresentadas sob os
IDs
nº 343898891, 344035872 e 344895382. Os Agravados reforçaram a existência de provas nos autos que demonstram a capacidade financeira dos recorrentes, notadamente a titularidade de empresas ativas, atuação como influenciadores digitais e a propriedade de diversos bens imóveis recebidos em partilha e loteamentos, fatos estes que teriam sido omitidos pelos Agravantes.
Suscit
aram
a aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça merece reparo, ou se os elementos constantes dos autos são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência dos Agravantes.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Isso porque, a decisão monocrática recorrida fundamentou-se na premissa correta de que a garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CF) é destinada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O juízo singular, ao verificar indícios de capacidade financeira, oportunizou aos Agravantes a produção de prova documental (art. 99, § 2º, do CPC).

Reexaminando os autos, verifica-se que a decisão não se pautou em meras conjecturas, mas na constatação de que a documentação apresentada pelos Agravantes foi insuficiente e incoerente com as provas trazidas pelos Agravados nas contrarrazões aos recursos anteriores.

A metodologia aplicada na decisão agravada respeitou o contraditório e buscou a verdade real sobre a condição econômica das partes.

O artigo 98 do CPC estabelece o direito à gratuidade para a pessoa com insuficiência de recursos. Contudo, a análise dos autos revela um cenário fático que não se amolda a essa hipótese legal.

Os autos indicam que os agravantes não comprovaram situação de hipossuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade da justiça. Embora um deles alegue aposentadoria com renda modesta, verificou-se a titularidade de patrimônio imobiliário, circunstância que revela capacidade financeira.

Há ainda condição de outro estar desempregado, porém consta como titular de empresa individual ativa no ramo de entretenimento e bebidas, o que enfraquece a alegação de ausência de renda.

Da mesma forma, verifica-se das condições de econômicas da parte agravante que, apesar de declarar rendimentos modestos como corretora, há registros de atuação como criadora de conteúdo digital e titularidade de empresa no comércio varejista de eletrodomésticos, indicando diversidade de atividades econômicas, além de atuação nas áreas de assessoria a atletas e advocacia desportiva.

Por fim, outro agravante exerce atividade profissional na área odontológica, com clínica própria e renda anual expressiva, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência.

Diante desses elementos, conclui-se que as condições econômicas demonstradas nos autos não se mostram compatíveis com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, destinado apenas àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Relembro que o benefício em tela deve ser destinado às pessoas físicas ou jurídicas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua atividade comercial, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento das despesas processuais pelos agravantes, o que a afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Desta forma, com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas,
o que não ocorreu
.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a justiça gratuita.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Por oportuno, determino a intimação dos Agravantes para que realizem o recolhimento do preparo recursal da Apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026